Tribunal: TJDFT
Processo: 0714184-27.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0714184-27.2023.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: ARAMYS SOARES DOS SANTOS DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso em sentido estrito, com pedido de liminar, interposto por ARAMYS SOARES DOS SANTOS DE OLIVEIRA em face de decisão que rescindiu o acordo de não persecução penal. O recorrente aduz, em síntese, que cumpriu integralmente a prestação pecuniária e as horas de serviço comunitário, tendo apresentado comprovações que foram desconsideradas pelo juízo e que a decisão foi precipitada, uma vez que a rescisão do ANPP ocorreu sem a devida análise das provas documentais que atestavam o cumprimento das obrigações. Verbera que não houve uma solicitação formal ao Setor de Medidas Alternativas (SEMA) para verificar o cumprimento das obrigações, o que prejudicou o correto apuramento dos fatos. Alega, ainda, que a decisão foi desproporcional, pois o inadimplemento alegado não comprometeu o objeto principal do acordo e que não houve intimação pessoal do recorrente para justificar o eventual descumprimento do ANPP, o que comprometeu o direito ao contraditório e à ampla defesa. Aduzindo estarem presentes os pressupostos legais, requer a suspensão dos efeitos da decisão que rescindiu o ANPP até o julgamento final, bem como a reforma da decisão para restabelecer o acordo. Caso não seja possível a reconsideração imediata, solicita-se que o caso seja enviado ao SEMA para verificar o cumprimento das obrigações ou que se permita a produção de novas provas. A Procuradoria de Justiça ofereceu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 64804004) DECIDO. A detida análise das razões expendidas aponta para o não conhecimento do presente recurso. As razões expendidas no presente recurso em sentido estrito foram apreciadas e dirimidas em sede de habeas corpus interposto anteriormente. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado: Ementa: DIREITO PENAL - HABEAS CORPUS - ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) - RESCISÃO - DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES - INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS EM HABEAS CORPUS - ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente que teve rescindido o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) após descumprimento das condições pactuadas. O impetrante sustenta que o paciente cumpriu as principais obrigações, mas que enfrentou dificuldades logísticas para formalizar as comprovações. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) verificar a legalidade da decisão que rescindiu o ANPP, diante das alegações de cumprimento substancial das obrigações pelo paciente; (ii) definir se a rescisão do acordo, sem oportunidade para correção de falhas formais, violou os princípios do contraditório e da ampla defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O habeas corpus não é via adequada para a valoração de provas ou dilação probatória. O remédio constitucional destina-se a coibir ilegalidade ou abuso manifesto que resulte em coação à liberdade de locomoção. No caso, não se vislumbra flagrante ilegalidade que justifique a anulação da rescisão do ANPP. 2. O paciente não comprovou, no momento oportuno, o cumprimento das condições impostas pelo acordo, nem justificou seu inadimplemento de forma adequada, descumprindo o dever de informar o juízo sobre mudança de endereço e telefone. 3. A rescisão do ANPP foi adequada ao caso concreto, dada a inércia da Defesa e a ausência de comprovação efetiva do cumprimento das condições pactuadas. IV. DISPOSITIVO E TESE: Ordem denegada. Tese: 1. O habeas corpus não é instrumento adequado para análise aprofundada de provas relativas ao cumprimento de condições do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). 2. A rescisão do ANPP é legítima quando há descumprimento das condições pactuadas e inércia do paciente em comprovar o cumprimento ou justificar o inadimplemento. Legislação: CPP, art. 647. (Acórdão 1919805, 07370484320248070000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 12/9/2024, publicado no PJe: 20/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Consoante se extrai do julgado acima transcrito, a legalidade da rescisão do Acordo de Não Persecução Penal já foi apreciada e considerada legítima, razão pela qual se mostra inviável a reanálise da questão pela presente via recursal. Sobre o tema, confira-se o seguinte aresto: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. VIA INADEQUADA. PRELIMINAR. MATÉRIA JÁ APRECIADA PELO TRIBUNAL. PREJUDICADA. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO RECEBIMENTO. NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA. CONCESSÃO DE PRAZO EM DOBRO. EQUIPARAÇÃO À DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. O recurso em sentido estrito não constitui a via processual adequada para a discussão de matéria relativa à ocorrência de nulidade posterior à pronúncia, nos termos do disposto no art. 593, inc. III, "a", do CPP. Considera-se prejudicada matéria relativa a preliminar já submetida à apreciação do Tribunal em sede de habeas corpus, pois não é cabível novo exame acerca dos mesmos fatos. Os Núcleos de Prática Jurídica, embora prestem relevantes serviços à sociedade, colaborando com a defesa dos desassistidos em Juízo, não gozam dos mesmos prazos processuais concedidos à Defensoria Pública, a exemplo do prazo em dobro para recorrer. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 524479, 20050510006319RSE, Relator(a): SOUZA E AVILA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/6/2011, publicado no DJE: 9/8/2011. Pág.: 218) Com efeito, considerando se tratar de questão dirimida em sede de habeas corpus, o presente recurso não se mostra manifestamente admissível. Ante o exposto, não admito o presente recurso em sentido estrito, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT. Intimem-se. Brasília-DF, 07 de outubro de 2024. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora